Tribunal: TJPA
Processo: 0812847-79.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812847-79.2021.8.14.0040

APELANTE: BRUNO LUIS MORAES SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE AUSÊNCIA NO SERVIÇO. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente o pedido de progressão funcional, sob o fundamento de que a ausência ao serviço extrapolou o limite legal, sem justificar a necessidade de dilação probatória. O autor alegou ter obtido autorização da gestão escolar e requereu expressamente a produção de prova testemunhal para comprovar tal fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de provas configurou cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de provas é prerrogativa fundamental das partes no processo, estando vinculada aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Tendo sido requerida prova testemunhal para comprovar fatos controvertidos relevantes, não poderia o juízo de primeiro grau antecipar o julgamento com base exclusiva em provas documentais, sob pena de nulidade processual.

5. A controvérsia relativa à existência de autorização para ausência do servidor demanda instrução probatória, sendo inadequado o julgamento antecipado.

6. Jurisprudência do TJPA confirma a nulidade da sentença proferida em tais circunstâncias, por ofensa aos artigos 5º, 6º, 7º e 355 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória necessária.

Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide, em caso de controvérsia fática relevante e pedido de produção de provas, configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem para regular instrução.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Bruno Luis Moraes Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que rejeitou o pedido de produção de provas e procedeu ao julgamento da lide.

“Primeiramente, INDEFIRO o pedido de audiência, visto que se trata de matéria de direito e os fatos já comprovados nos autos, sendo desnecessária a realização de audiência.

(...)

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

O
Apelante relata que ajuizou ação pois foi indeferida a efetivação da sua progressão funcional pelo Município de Parauapebas, haja vista ter ultrapassado a quantidade de faltas tolerada pela legislação.

Diz que o recorrido ofertou contestação genérica, sem ter impugnado especificamente os termos da inicial.

Afirma que o juízo de primeiro grau determinou que as partes se manifestassem quanto à produção de provas e que o recorrente consignou a existência de acordo com o diretor da escola, autorizando a sua ausência.

Assim, diz ter atendido a determinação, e requereu a realização de audiência de instrução para que o vice-diretor da escola fosse ouvido, pois também tinha conhecimento dos fatos. Contudo, houve o julgamento da lide, afastando-se a realização de audiência.

Nesse sentido, o apelante argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois pleiteou expressamente o interesse de que houvesse a realização de audiência para oitiva de testemunha, mas a sentença rejeitou a pretensão e ainda consignou que acordo verbal formalizado não pode ser válido, por existir prejuízo ao serviço público.

Todavia, vislumbro que o indeferimento da oitiva não permitiu esclarecer se efetivamente houve acordo e os termos em que fora estabelecido, para assim avaliar se houve prejuízo à administração pública e má-fé nas tratativas.

Destarte, pleiteia a declaração de nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso de apelação.

Após análise dos autos, apura-se que o Apelante ajuizou ação relatando que é servidor público do Município de Parauapebas e que pleiteou o pagamento de Progressão funcional, o quela fora indeferido em razão do registro de faltas além do permitido pela legislação Municipal.

Ademais, consta na inicial a argumentação de que as faltas registradas não são devidas, pois houve um acordo do apelante com a administração da escola.

O Apelante, inclusive, declarou expressamente o interesse em produzir prova testemunhal, com escopo de comprovar a regularidade na sua ausência, que fora devidamente autorizada pela gestão escolar.

Todavia, houve o julgamento da lide, onde fora consignado expressamente que não havia questões de fato a serem analisadas, e quanto a este ponto o apelante se opõe, apontando cerceamento de defesa.

Pois bem. É imperioso consignar que o direito à produção de provas revela-se como um direito processual básico, vez que permite a consolidação do devido processo legal, possibilitando que as partes possam trazer aos autos os melhores esclarecimentos para adequada solução da lide.

Destarte, uma vez que a parte demonstra a pertinência da produção de provas, é evidente que o julgamento antecipado da lide viola um direito processual. E, considerando o contexto dos autos, entendo que a irresignação merece acolhida, pois a causa posta nos autos decorre de negociações estabelecidas com a gestão escolar.

É cediço que o magistrado, destinatário da prova, tem a prerrogativa de decidir quanto à oportunidade e conveniência de produzi-la (art. 139, do CPC/2015). Todavia, diante da controvérsia dos fatos apontados na exordial e a complexidade da causa, não pode adotar o julgamento antecipado da lide sem proceder ao adequado esclarecimento dos fatos.

Apuro que o juízo de primeiro grau entendeu que, no caso, não há necessidade de produção de prova oral, já que os documentos acostados aos autos são suficientes à formação da convicção do juízo quanto aos fatos.

Contudo, tal decisão revela o
error in procedendo
, pois o julgamento antecipado da lide, no presente caso, desconsiderou questões essenciais alegadas pelo Apelante, especialmente a ocorrência de autorização para início das atividades.

Assim, revela-se a necessidade de declaração de nulidade da sentença, haja vista o cerceamento de defesa ocorrido e expressa violação ao que preceituam os artigos 5º e 7º do CPC/2015
[1]
.

O raciocínio explanado está em consonância com julgamentos deste Egrégio TJPA:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRETERIDA. JULGAMENTO PELO ÔNUS DA PROVA. ERROR IN PROCEDENDO. DEVIDO PROCESSO LEGAL VIOLADO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação, no qual ...Ver ementa completao Município de Marabá afirma ser o caso de declaração nulidade do decisum, haja vista a não observância do devido processo legal quando da instrução probatória. 2. In casu, o juízo monocrático, ao se valer do procedimento atinente ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, inciso I, do CPC/2015), proferiu sentença afirmando que “a prova necessária aos deslinde da causa é unicamente documental e já foi oportunizado as partes juntarem e contraditar”. Em seguida, iniciou sua fundamentação pela procedência do pedido, lastreado única e exclusivamente na distribuição do ônus da prova. 3. Ora, ao agir de tal maneira, depreende-se que o magistrado incorreu em patente error in procedendo. Isso porque a escolha pelo julgamento antecipado da lide, no presente caso, se deu à m&

(TJ-PA 00112425120138140028, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 17/05/2021, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 26/05/2021)”

“Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE ocked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. FALTA DE INITMAÇÃO PRARA RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Apelante ajuizou ação aduzindo a ocorrência de erro médico e pleiteou o pagamento de danos morais. 2. Contudo, apesar de requerido, houve o julgamento antecipado da lide, que denegou o pleito inicial. 3. Verifica-se, desta feita, que houve o cerceamento de defesa e que os fatos narrados na causa demandam dilação probatória. 4. Assim, é devida a anulação da sentença para que sejam adotadas as providências para regular tramitação processual, inclusive com intimação para apresentação de réplica à contestação, e para que o juízo se manifeste sobre o pedido de provas a produzir em juízo, e ulteriores de direito. 5. Recurso conhecido e provido. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro .

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0803997-41.2018.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

Logo, diante da ofensa às garantias constitucionais asseguradas à parte Apelante, como elucidado alhures, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de anular a sentença hostilizada, determinando a remessa dos autos à Vara de origem, a fim de que o Juízo de Primeiro Grau proceda à devida instrução do feito, adotando providências para regular tramitação processual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

(...)

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Belém, 28/04/2025